Tribunal: TJMT
Processo: 1029489-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029489-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLENE BOEIRA HAACK RIBEIRO - CPF: 459.246.941-00 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM DESCOMPASSO COM A VONTADE DA CONSUMIDORA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, promovida por beneficiária do INSS.

A autora alegou nunca ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável, embora tenha sofrido descontos mensais em seu benefício previdenciário. Pleiteou a nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu vício de consentimento, converteu o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixou incidência de juros segundo a taxa média do Banco Central, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior e rejeitou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado, quando há erro ou ausência de informação clara, deve ser convertida em empréstimo consignado convencional; e (ii) saber se, nessa hipótese, há direito à devolução em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou configurada litigância predatória, tampouco vício processual quanto à representação da autora.

A documentação demonstrou que houve liberação de valores por TED, mas sem uso típico de cartão de crédito, o que indica que a operação teve natureza de empréstimo.
Configurada falha na prestação do serviço e ausência de informação adequada quanto ao produto contratado, em afronta ao CDC.

Diante do vício de consentimento, a conversão do contrato em empréstimo consignado comum revela-se medida adequada, conforme precedentes do STJ e dos tribunais estaduais.
A restituição em dobro foi afastada por ausência de má-fé, restando fixada a devolução simples, após apuração em liquidação de sentença.

Inexistente comprovação de abalo psíquico, o simples desconto indevido, por si só, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, quando realizada em descompasso com a vontade do consumidor e sem informação clara, deve ser convertida em empréstimo consignado convencional. 2. Nessas hipóteses, a devolução dos valores descontados a maior deve ocorrer na forma simples, desde que apurada em liquidação. 3. A simples cobrança indevida, desacompanhada de prova de abalo psíquico relevante, não enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Darlene Boeira Haack Ribeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, convertendo a avença firmada sob a modalidade de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado convencional, fixando a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil na data de cada crédito realizado. Determinou, ademais, a restituição simples das quantias eventualmente pagas a maior, a serem apuradas em liquidação de sentença, facultando-se a compensação conforme o número de parcelas já quitadas. Em virtude da sucumbência recíproca, as custas processuais foram distribuídas na proporção de 80% para a instituição financeira e 20% para a parte autora, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com observância da mesma proporcionalidade. Ressalte-se, por fim, que a exigibilidade dos ônus sucumbenciais atribuídos à parte autora resta suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante, em preliminar, alega litigância predatória diante da repetição de demandas patrocinadas por mesmos advogados e requer a extinção do processo por ausência de pressupostos válidos, com intimação pessoal da autora para confirmar o ajuizamento.

No mérito, sustenta a validade da contratação, afirmando que o contrato foi celebrado com a ciência da parte autora. Aduz que os valores foram efetivamente liberados e que não houve vício de consentimento. Afirma, ainda, que a sentença impôs ônus probatório excessivo ao banco, e que não se comprovou má-fé ou ilicitude que justifique a conversão do contrato, tampouco a restituição de valores.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 280331463).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Darlene Boeira Haack Ribeiro propôs ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por dano moral contra o Banco BMG S.A., aduzindo ser beneficiária do INSS e que foram realizados descontos mensais em sua folha de pagamento no valor de R$ 60,60 sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável (RMC)”, totalizando R$ 3.999,60 desde fevereiro de 2017.

Sustenta jamais ter solicitado, contratado, recebido ou utilizado qualquer cartão de crédito. Afirma que sua intenção era contratar um empréstimo consignado simples, entretanto, foi induzida à celebração de contrato diverso, consistente em cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, produto financeiro notoriamente mais oneroso. Tal conduta caracteriza grave desvio de finalidade contratual, bem como ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a nulidade ou, alternativamente, de inexistência do contrato firmado sob a modalidade de RMC, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. Subsidiariamente, caso não seja reconhecida nulidade, que seja determinada a conversão para empréstimo consignado.

Após a instrução processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, convertendo a avença firmada sob a modalidade de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado convencional, fixando a incidência de juros remuneratórios segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil na data de cada crédito realizado. Determinou, ademais, a restituição simples das quantias eventualmente pagas a maior, a serem apuradas em liquidação de sentença, facultando-se a compensação conforme o número de parcelas já quitadas. Em virtude da sucumbência recíproca, as custas processuais foram distribuídas na proporção de 80% para a instituição financeira e 20% para a parte autora, sendo os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com observância da mesma proporcionalidade. Ressalte-se, por fim, que a exigibilidade dos ônus sucumbenciais atribuídos à parte autora resta suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id. 280331453).

Em suas razões recursais, o apelante, em preliminar, alega litigância predatória diante da repetição de demandas patrocinadas por mesmos advogados e requer a extinção do processo por ausência de pressupostos válidos, com intimação pessoal da autora para confirmar o ajuizamento.

No mérito, sustenta a validade da contratação, afirmando que o contrato foi celebrado com a ciência da parte autora. Aduz que os valores foram efetivamente liberados e que não houve vício de consentimento. Afirma, ainda, que a sentença impôs ônus probatório excessivo ao banco, e que não se comprovou má-fé ou ilicitude que justifique a conversão do contrato, tampouco a restituição de valores.

Pois bem. Preliminarmente, no que tange à alegação de litigância predatória, constata-se, mediante consulta ao sistema PJe, que a parte autora figura como demandante apenas na presente demanda proposta em face do Banco BMG S/A, não havendo, portanto, reiteração abusiva de ações judiciais que caracterize conduta processual temerária.

Outrossim, mostra-se desnecessária a conversão do julgamento em diligência para a oitiva da parte autora, uma vez que a procuração foi regularmente outorgada em 22 de junho de 2022, ou seja, em data anterior ao ajuizamento da presente ação, ocorrido em 4 de agosto de 2022, o que demonstra sua ciência e anuência quanto à propositura da demanda.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar arguida.

Ultrapassada a análise da preliminar, cumpre salientar que a parte apelada, em nenhum momento, nega a existência da relação contratual com a instituição financeira. Ao revés, reconhece que celebrou o contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Todavia, conforme alega, apenas posteriormente tomou conhecimento de que o ajuste celebrado se referia, na realidade, à modalidade de cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Verifico, a partir da análise do caderno processual, que, embora o instrumento contratual celebrado entre as partes esteja intitulado como
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”,
as despesas oriundas desse contrato referem-se, na realidade, a transferências de valores efetuadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, por meio de TED (ID 280332431).

Ao contabilizar as referidas transferências, observa-se a existência de oito (08) transações creditadas na conta bancária da autora, nos seguintes valores: R$ 424,11, R$ 81,01, R$ 62,74, R$ 81,01, R$ 62,74, R$ 102,91, R$ 170,28 e R$ 192,99, conforme demonstrado no documento de ID 280332431. Ressalta-se, ainda, a ausência de cláusula contratual que estipule a data de término dos descontos efetuados em folha de pagamento.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

(...)

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (
ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora
), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

(...)

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4o, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

(...)

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (
efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo
), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (
ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito
), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.”
(id. 280331453).

Portanto, resta claro houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.
”

(RAC n. 1044422-05.2021.8.11.0041, 4a Câm. De Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 04.05.2022).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025